Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002267-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.648.122/0001-66 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002267-78.2019.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinguiu ação executiva de carta de crédito expedida pelo Estado recorrido, por prescrição do direito acionário judicial da parte recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a inocorrência da prescrição reconhecida judicialmente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1002267-78.2019.8.11.0001

Recorrente

:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Recorrido

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator :
Juiz
SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16/04/2009 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 09/08/2019 – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de julho de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que objetiva reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(id. no 46506472), a qual declarou a prescrição, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inocorrência da prescrição em razão do sobrestamento do pagamento da Certidão de Crédito pela edição do Decreto 766/2011, ainda vigente.

Em sessão realizada no dia 13/07/2020, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião Arruda de Almeida
, negou provimento ao recurso para manter a sentença na íntegra, e condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir
do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Ressai dos autos que o recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento do valor de R$ 30.051,71 (trinta mil e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), representado pela
Certidão de Crédito no 9.9.092.198-0
, emitida em
16/04/2009,
pela Secretaria de Estado de Administração.

A Magistrada reconheceu que o crédito executado foi alcançado pelo lapso prescricional quinquenal.

Todavia, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece prosperar.

O Decreto Estadual no 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seu artigo 2o estabelece que:

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico
de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
.

Com efeito, considerando que a certidão de crédito foi emitida em
27/12/2007
e o prazo prescricional encontra-se sobrestado pelo referido Decreto Estadual, não há se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos.

Ademais, até o momento não se tem notícia da disponibilização do sistema eletrônico de que trata o referido decreto estadual, e o recorrido não nega que o sistema ainda não está operante.

Registre-se, por oportuno, que o Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4o, que:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 14.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 03.02.2017.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto.

Se o pagamento da carta de certidão/carta de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional
.

Sentença anulada. Recurso provido.
(Recurso Inominado no 1000281-60.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifei)

No mesmo sentido, é entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.
(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para declarar nula a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para o seu regular prosseguimento. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá (MT), 16 de julho de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020